Tribunal: TJES
Processo: 5009113-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009113-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAIAS RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO
TENTADO QUALIFICADO
.
TRÁFICOS DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DE USO RESTRITO.

EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REQUISITOS
DA PRISÃO. GRAVIDADE EM CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.

DENEGADA A ORDEM.

1. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado, devendo ser observadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo magistrado.

2. Já finalizada a instrução processual, atrai-se ao caso a incidência da Súmula n. 52 do STJ, não havendo que se falar em excesso de prazo.

3. O decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, em especial, a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas pelo paciente, diante do porte de arma de fogo e da grande quantidade e variedades de drogas apreendidas, bem como por ter proferido disparos em face dos policiais militares, a fim de evitar sua prisão e apreensão dos objetos ilícitos.

4. Indevida a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime e na contumácia delitiva, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado in casu.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009113-88.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IZAIAS RIBEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IZAIAS RIBEIRO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, referente à Ação Penal nº 0008760-23.2022.8.08.0048, por suposta ilegalidade na prisão, decorrente de excesso de prazo.

As impetrantes alegam excesso de prazo na instrução processual pois, embora realizada a audiência de instrução e julgamento no dia 14 de junho de 2023, os autos encontram-se paralisados, aguardando a realização das diligências requeridas pelo Ministério Público.

Aduzem, ainda, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar, eis que o réu é primário, trabalhador e com residência fixa, sendo possível a fixação de medidas cautelares (art. 319, do CPP), diversas da prisão.

Registro que, a denúncia (id 5723674) imputou ao paciente IZAIAS e ao corréu LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito. (artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06; artigo 121, § 2º, VII, c/c artigo 14, II, ambos do CP; e artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03).

Quanto ao fato, narra a peça acusatória que, no dia 06 de outubro de 2022, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, policiais militares, após receberem denúncias de populares quanto à presença de homens armados em via pública, se dirigiram ao local e foram recebidos por disparos de arma de fogo, supostamente proferidos pelo paciente IZAIAS e pelo corréu LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, bem como por um terceiro ainda não identificado.

Descreve, ainda, a denúncia que, os policiais lograram êxito na captura dos acusados, sendo que o corréu LUCAS portava uma pistola 9 mm, assim como o paciente IZAIAS, que também portava uma pistola 9 mm, além de uma mochila, que continha em seu interior 139 (cento e trinta e nove) pedras de crack, 19 (dezenove) papelotes de cocaína, 101 (cento e um) pinos de cocaína e 117 (cento e dezessete) buchas de maconha, além da quantia de R$ 107,00 (cento e sete reais), em espécie.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não verifico que, durante a tramitação dos autos, houve excesso de prazo na instrução processual, que possa ser atribuída exclusivamente ao aparato judicial ou à acusação.

Pelo contrário, observo que o Magistrado empregou celeridade ao feito, já que a prisão do paciente ocorreu em 06/10/2022 e a instrução processual findou-se em 14/06/2023, com a realização da audiência para oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus, mesmo se tratando de crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, que possuem certa complexidade.

Sobre o tema, destaco que o STJ já firmou entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Outrossim, em consulta ao sistema EJUD, vislumbro que o Ministério Público já apresentou alegações finais, restando tão somente a apresentação de referida peça pelos réus, demonstrando que o processo matriz, está com sua marcha processual regular, o que afasta a suposta ilegalidade, passível de correção pela via do Habeas Corpus, nos termos da Súmula 52, do STJ:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Prosseguindo, quanto a alegação defensiva de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, observo que o decreto prisional (id 5723673) e posterior manutenção (id 5723677) foram devidamente motivados, quanto ao preenchimento dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP.

Isto porque, a autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas, supostamente praticadas pelo paciente, diante do porte de arma de fogo, e da grande quantidade e variedades de drogas apreendidas, bem como por ter tentado contra a vida dos policiais militares, a fim de evitar sua prisão e a apreensão dos objetos ilícitos.

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a segregação, encontra-se fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, no que concerne às alegações de que o paciente é primário, trabalhador e tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como já decidido no Agravo Regimental no HC n. 817.949/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5922119),
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)